Tribunal: STF
Processo: RE 275583
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.
 Servidor público
estadual. Vencimentos.  Conversão para URV.   3.  Sistema monetário.
 Competência
legislativa privativa da União: art. 22, VI, da CF. 4. Lei estadual
 que dispõe de forma
distinta. 5.  Questão circunscrita ao direito ordinário. Competência
 para julgamento
pelo Superior Tribunal de Justiça: art. 105, III, b, da  CF. 6. Ofensa
 indireta e reflexa.
Inviabilidade do recurso extraordinário. 7. Agravo regimental
 desprovido.